Tribunal: TJPA
Processo: 0124371-42.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0124371-42.2015.8.14.0035

APELANTE: SALOMAO MARINHO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Comércio ilegal de arma de fogo. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei nº 10.826/03).

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a absolvição do réu, argumentando que as provas produzidas no inquérito policial não foram repetidas em juízo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do art. 17 para o art. 12 da Lei de Armas.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu é de 04 (quatro) anos de reclusão e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso IV, do CPB, é de 08 (oito) anos. No entanto, o acusado era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, razão pela qual deve ser o prazo prescricional reduzido para 04 (quatro) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Salomão Marinho Ribeiro
(nascido em
19/09/1950
) em face de sentença proferida em
18/03/2021
(doc. ID 19703433), pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA,
Dr. Clemilton Salomão de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (
comércio ilegal de arma de fogo
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 19703353)

que, no dia
27/10/2015
, por volta de 10h30min.,
o denunciado Alex Bastos de Souza foi flagrado em via pública portando acessórios para manufatura de munições para arma de fogo
– 02 (dois) tubos de pólvora, 10 (dez) espoletas e 400g (quatrocentos gramas) de chumbo –, sem qualquer autorização para tanto. Após entrevista informal, este declinou que havia acabado de adquirir os produtos no Comercial Ribeiro, na orla da cidade.

Após diligências, logrou-se êxito em
encontrar grande quantidade de munições de diversos calibres, pólvora, chumbo, tudo pronto para o comércio e sem qualquer autorização administrativa
, embaixo do balcão da loja
Comercial Ribeiro
, sendo, de imediato, dado voz de prisão ao denunciado
Salomão Marinho Ribeiro, proprietário do estabelecimento comercial
.

O denunciado Alex, perante a autoridade policial, confessou que comprou no
Comercial Ribeiro
, no centro da cidade: 02 (dois) tubos de pólvora; 10 (dez) espoletas e 400g de chumbo.
Já o denunciado Salomão, perante a autoridade policial, negou a prática do delito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19703435), a defesa requer a
absolvição
do apelante, diante de sua inocência e ausência de materialidade e autoria delitiva, já que
as provas foram produzidas exclusivamente de forma extrajudicial
. Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação do art. 17 da Lei nº 10.826/03 para o art. 12 da mesma lei
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19703457), o digno representante ministerial sustenta o
não provimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento do recurso
, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20145157).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 19703435), suscita a
absolvição
do apelante, ante a
insuficiência de provas
, já que as provas produzidas no inquérito policial não foram repetidas em juízo, além da
desclassificação do art. 17 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (comércio ilegal de arma de fogo – art. 17 da Lei nº 10.826/03)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB, seria de
08 (oito) anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, na data da sentença, era maior de 70 (setenta) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prolação da sentença
(18/03/2021)
,
o acusado Salomão Marinho Ribeiro era maior de 70 (setenta) anos
, tendo nascido no dia
19/09/1950
, conforme faz prova cópia de sua Carteira de Identidade juntada aos autos (doc. ID 19703354), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 04 (quatro) ano
s
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou,
na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (18/03/2021)
, doc. ID 19703433,
e a data do recebimento da denúncia (07/12/2016)
, doc. ID 19703356,
já se passaram 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 06/12/2020
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Salomão Marinho Ribeiro
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2024